Tribunal: TJSP
Processo: 1051274-60.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – COISA JULGADA AFASTADA - – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS, RESSALVADA A SUSPENSÃO NOS PERÍODOS EM QUE O AUTOR RECEBEU

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – COISA JULGADA AFASTADA - – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS, RESSALVADA A SUSPENSÃO NOS PERÍODOS EM QUE O AUTOR RECEBEU AUXÍLIO-DOENÇA PELAS MESMAS SEQUELAS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000738897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1051274-60.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE
INACIO SALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1051274-60.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSE INACIO SALES JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17563
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS
NA
COLUNA

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
INSS

DESCABIMENTO COISA JULGADA AFASTADA -
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
-
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

BENEFÍCIO
DEVIDO
NA
ESPÉCIE
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO
LAUDO PERICIAL AOS AUTOS, RESSALVADA A
SUSPENSÃO NOS PERÍODOS EM QUE O AUTOR
RECEBEU
AUXÍLIO-DOENÇA
PELAS
MESMAS
SEQUELAS - ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NA
SENTENÇA
NO
TOCANTE
AO
CRITÉRIO
INSTITUÍDO
PARA
FIXAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO
CPC/2015)

SENTENÇA
MANTIDA
COM
OBSERVAÇÃO.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida
com observação, em sede de reexame necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Trata-se de ação acidentária ajuizada por José Inácio Sales
em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, aduzindo, em síntese, que, em
razão das condições agressivas de seu trabalho como agente dos correios, tornou-se
portador de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, inferiores,
problemas na coluna, além de transtornos psicológicos, males esses que reduzem sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.69/76).
Regularmente citada, apresentou a autarquia contestação
às fls.84/95, pugnando pela improcedência do feito.
A sentença de fls.228/234 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar a autarquia a pagar ao autor, auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos (28.01.2020), mais
abono anual, além de juros e correção monetária, bem como salários periciais e
honorários advocatícios que serão fixados na fase de liquidação, nos termos do disposto
no artigo 85, §4o,II, do CPC. Foi determinada a remessa dos autos para o reexame
necessário.
Inconformado, interpôs o INSS recurso de apelação às
fls.241/264 alegando, preliminarmente, a existência de coisa julgada. Alega que a parte
autora já ajuizou ação idêntica que tramitou na 4a Vara de Acidente de Trabalho
(Processo no 1009310- 97.2013.8.26.0053), a qual foi julgada improcedente, ante a
inexistência de incapacidade laborativa. No mais, aduz que há falta de interesse de agir,
visto que o autor está recebendo o benefício de auxílio-doença acidentário em
decorrência das lesões ora reclamadas. No mérito, alega, em suma, que não restou
comprovada a alegada redução da capacidade laborativa do obreiro, de modo que
incabível a concessão de auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede que o benefício seja
fixado na data da cessação do auxílio-doença que o autor vem recebendo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Contrarrazões às fls.273/277.
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos autos,
ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil, bem como por
força do Provimento n °2.090/2013 do Conselho Superior da Magistratura deste E.
Tribunal de Justiça que dispõe que não há necessidade de recolhimento em se tratando
de transmissão integralmente eletrônica de autos. Por tal motivo, desnecessário o
recolhimento de referida despesa pelo instituto segurador na hipótese presente.
Preliminarmente, ressalto que não há que se falar em coisa
julgada. Assim como bem delineado pelo julgado singular, embora incontroversa a
ocorrência de ação pretérita requerendo benefício acidentário, decorreram mais de 6
anos e o próprio INSS, neste período, concedeu ao obreiro diversos benefícios
acidentários, comprovando haver mudanças nas condições de saúde do autor,
reconhecendo a incapacidade posteriormente à demanda mencionada.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
inferiores, além de problemas na coluna e transtornos psicológicos, atribuídos às
condições agressivas de trabalho do obreiro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou com
relação aos transtornos psiquiátricos reclamados: “O exame psíquico realizado durante
a perícia médica demonstra que o periciado se encontra com o funcionamento psíquico
normal, sem evidência de sintomas que ocasionem prejuízo de funções cognitivas que
resultem em redução de sua capacidade de elaboração de funções executivas como
capacidade de planejamento e ação. Isso demonstra a remissão do quadro clínico
apresentado pelo periciado com o tratamento instituído. Assim, o exame psíquico e a
história clínica do periciado demonstram a ausência de incapacidade laboral
decorrente do quadro psiquiátrico” (fls. 71).
No que tange ao alegado problema colunar, atestou o
expert: “Com relação à região cervical o periciado apresenta restrição de movimento
ativo por dor em região cervical posterior. Spurling com dor em região cervical
posterior sem irradiação. Distração também com dor posterior. Reflexos normais e
simétricos, sem sinal de compressão de raiz nervosa. Apresenta pontos dolorosos
positivos em dorsal e supra à direita, negativo nos demais. Apresenta dor para
mobilidade de ombro direito à maior amplitude de movimento compatível com
miofascial. Ausência de sinais inflamatórios tendíneo ou crepitação. Considerando as
características do trabalho do periciado e a relação com o trabalho, é possível concluir
pela incapacidade parcial e permanente, porém não impede concluir que o mesmo
apresenta uma redução de sua capacidade para o trabalho, exigindo maior esforço
para a realização dessas atividades. Entretanto, a magnitude das repercussões
funcionais não impede a realização da mesma atividade que exercia a época do
diagnóstico da doença, devendo evitar carregamento de peso frequente e continuo. A
data da incapacidade parcial e permanente pode ser fixada na data da cessação do
benefício ocorrida em 27/08/2018” (fls. 71).
Logo, uma vez comprovado pela perícia médica a redução
da capacidade laborativa e, caracterizado o liame ocupacional, outro não poderia ser o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desfecho da demanda, senão o decreto de procedência do pedido inicial, condenando-se
a autarquia a pagar ao autor auxílio-acidente, no valor correspondente a 50% do salário-
de-benefício, como decidido pelo juiz a quo.
Com relação ao termo inicial do benefício, este será
devido a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, oportunidade em que
restou comprovada a incapacidade parcial e permanente, ante a notícia de que o autor
vem recebendo auxílio-doença acidentário, com a ressalva de que a benesse ora
concedida ficará suspensa nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a
receber auxílio-doença , acidentário ou previdenciário, em virtude da mesma moléstia
incapacitante, de modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente
enriquecimento sem causa, ficando, portanto, desprovido o pleito de modificação do
termo inicial, como requer o INSS, ora apelante.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na forma
prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas suportadas
e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, assim como decidido pelo
julgado singular, a definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve
ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos
exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11o, do atual Código de Processo Civil,
uma vez que se trata de condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase
processual o quantum devido, observada a Súmula n° 111 do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em atraso,
decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E,
afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357,
ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25/03/2015. Anoto,
quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como
posteriores, quando da atualização do precatório, em função do julgamento em
20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da renda
mensal inicial, devidamente reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do
tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir daí,
mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de poupança,
conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto em sede da
referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autarquia e, em sede de reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator